Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE FARIAS, MONICA LAURINDO TEIXEIRA APELADO: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O Manifeste-se a autora/apelada acerca das petições de ID no 38307288 e ID no 38725130. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2022 14:05:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator